Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. TEMA 492, DO STF. INAPLICABILIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos casos dos condomínios que foram instituídos em área privada, com o parcelamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns.
2. A obrigação ao pagamento das taxas condominiais não se submete ao prazo de início da vigência da Lei no 13.465/17 porque a Lei apenas regulou entendimento anteriormente adotado pela jurisprudência da vinculação das decisões da Assembleia Geral ou Extraordinária a todos aqueles que ocupam as unidades individuais.
3. Recurso conhecido e provido.